Tribunal: TJSP
Processo: 7000281-20.2021.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Extinção da punibilidade – Multa alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada em relação à privação de liberdade – Prescrição que se dá no mesmo prazo daquele estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade – Entendimento do art. 114, II, do CP
A prescrição da pena de multa que seja alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada em relação

Ementa:
Extinção da punibilidade – Multa alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada em relação à privação de liberdade – Prescrição que se dá no mesmo prazo daquele estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade – Entendimento do art. 114, II, do CP
A prescrição da pena de multa que seja alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada em relação à privação de liberdade ocorre no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, considerando-se, para fins de cálculo do referido lapso, o teor do art. 109 e seguintes do CP.

Extinção da punibilidade – Reeducando reincidente – Não fluência, após trânsito em julgado de decisão condenatória, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido com base no quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP, acrescido de um terço – Inocorrência da prescrição da pretensão executória – Entendimento do art. 110, caput, in fine, do CP
Em se cuidando de réu reincidente, não há que se cogitar de decretação da extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 110, caput, in fine, do CP, pelo advento da prescrição executória, se verificada a hipótese de não fluência, a partir da data do trânsito em julgado da decisão de 1o ou de 2o graus que o condenou irrecorrivelmente, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido com base no quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, acrescido de um terço.

Execução Penal – Pena de multa – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Necessidade de seu pagamento integral para efeito de extinção da punibilidade – Entendimento
As Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19, ao alterarem a redação original do art. 51 do CP, não modificaram a natureza da multa. Não há como negar que a pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado, ainda que venha a ser considerada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, bem como que o Ministério Público detém legitimação para executar a sanção em questão perante o Juízo das Execuções Criminais.